Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712119-64.2020.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO EDUARDO DA SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 328 DO CP PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 45 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO E DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o reconhecimento do acusado feito pela vítima é prova legítima, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no presente caso. Preliminar rejeitada. 2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de provas. 3. Diante da comprovação de que o apelante, em unidade de desígnios, subtraiu o aparelho celular da vítima, ameaçando-a de atingi-la com disparo de arma de fogo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, motivo pelo qual mantém-se a condenação criminal pelo delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), nos exatos termos da sentença. 4. O princípio da consunção tem aplicação quando um crime constitui meio necessário à execução de outro, sendo por este absorvido. 5. In casu, constata-se que apesar dos delitos terem ocorrido no mesmo contexto fático, estes foram cometidos pelo réu com desígnios autônomos e em duas ações distintas. Isso porque o réu, utilizou-se da função pública se passando por policial civil responsável pela apuração do delito de roubo e enviando e-mail a ofendida para que esta passasse suas informações pessoais de acesso do dispositivo móvel subtraído, para posteriormente acessar a sua conta e invadir o dispositivo informático e formatá-lo para a venda. 6. Assim, a usurpação de função pública não se mostra meio normal, nem fase de preparação ou execução do crime de invasão de dispositivo informático, razão que havendo desígnios autônomos não se aplica o Princípio da consunção. 7. O art. 328 do CP estabelece como crime: “Usurpar o exercício de função pública: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa”. Desse modo, usurpar significa desempenhar indevidamente uma atividade pública, ou seja, assumir indevidamente as atividades de determinada função pública, vindo a executar atos inerentes ao ofício, sem que tenha sido aprovado em concurso ou nomeado para tal função. 8. No caso, o autor tinha ciência do uso indevido da função pública típica de servidor da área de segurança pública, se valendo da dissimulação de ser policial civil para praticar ato inerente ao cargo e obter acesso aos dados pessoais da vítima para posterior invasão de dispositivo de informática objeto do crime de roubo. Assim, por praticar atos inerentes ao ofício, se passando por policial civil, a conduta do réu não pode ser desclassificada do crime previsto no art. 328 do CP (usurpação de função pública) para a contravenção do art. 45 da Lei de Contravenções Penais. 9. As circunstâncias do crime são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. 10. A exasperação da pena em abstrato pelas circunstâncias do crime embasada na ameaça proferida pelo acusado, mostra-se totalmente descabida por ser elementar do crime de roubo, e em decorrência do Princípio do no bis in idem. 11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e reduzir a pena-base do crime de roubo majorado, mantendo-se, todavia, a pena total estipulada na sentença em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigida e os demais termos da sentença. Substituída a pena de detenção por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juiz da execução penal. O recorrente alega violação aos artigos 226, inciso II, 386, inciso V, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, ante a insuficiência de provas da autoria do delito, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal feito tanto em sede policial quanto em juízo foram feitos sem a observância das formalidades necessárias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226, inciso II, 386, inciso V, e 564, inciso IV, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 226 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando que a vítima reconheceu o réu em matéria jornalística vinculada no telenoticiário no dia seguinte aos fatos sob apuração, pois o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na mesma região, tendo comparecido à delegacia para informar que ele seria o autor do delito. Deveras, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas como forma de confirmar as declarações por ele prestadas, não se tratando da mesma hipótese rechaçada veementemente pela novel jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.859/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025